Tribunal: TJMT
Processo: 1031703-71.2022.8.11.0003
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031703-71.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ALEX ADRIANO - CPF: 008.556.361-73 (APELANTE), MARCOS ANTONIO DE SOUZA MATOS - CPF: 856.643.401-34 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (APELADO), HELIO YAZBEK - CPF: 176.056.418-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INSCRIÇÃO DE NOME EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – ART. 43, § 2º, DO CDC – ENVIO COMPROVADO – ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE-
RECURSO DESPROVIDO.

O cerne da controvérsia diz respeito à ausência ou não de notificação prévia válida ao consumidor da restrição creditícia por parte da Apelada e, se tal ato enseja a reparação por danos morais.

No presente caso, a notificação prévia do consumidor foi devidamente comprovada por meio de carta enviada ao Apelante, contendo número de referência, carimbo de remessa e código de barras, de modo que não há que se falar em violação ao artigo 43, § 2º do CDC.

Conforme já pacificado por meio da Súmula 404 do STJ “é dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros”.

Dessa forma, não se vislumbra quaisquer elementos para se justificar a indenização pretendida, devendo a sentença de origem ser mantida por seus próprios fundamentos.

Recurso Desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ALEX ADRIANO
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Rondonópolis – MT, nos autos da Ação Declaratória com Pedido de Indenização por Danos Morais n. 1031703-71.2022.8.11.0003, ajuizada pelo Apelante em face de
BOA VISTA SERVICOS S/A.

A sentença proferida na origem (id. 236306774) julgou improcedentes os pedidos da petição inicial, reconhecendo que inexiste qualquer ato ilícito por parte da Apelada, quanto à suposta ausência de notificação prévia da negativação mantida no cadastro da Empresa recorrida (valor de R$ 428,00 – ocorrência em 02/12/2019).

Em suas razões (id. 236306781) o Apelante sustenta que inexiste prova de que a Apelada efetivamente o notificou da negativação em comento, sendo que os documentos acostados pela Recorrida em nada esclarecem a esse respeito, razão pela qual houve o cometimento de ato ilícito, impondo a sua reparação.

Requer o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, com a procedência dos pedidos da inicial.

Contrarrazões pelo desprovimento (id. 236306786).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

O cerne da controvérsia diz respeito à ausência ou não de notificação prévia ao consumidor da restrição creditícia por parte da Apelada e, se tal ato enseja a reparação por danos morais.

Em que pese às alegações do Recorrente, verifico que a Recorrida juntou à sua contestação a carta encaminhada ao Apelante contendo à comunicação prévia acerca do débito, com todas as informações pertinentes (id. 236307192).

Ainda que a parte Apelante afirme que tal documento não é válido, observa-se que a referida carta dispõe das características necessárias para demonstrar sua autenticidade como o número de referência (185.017.720), o carimbo de emissão e o código de barras,
de maneira que deve ser considerada como prova para todos os efeitos.

Registra-se que conforme já pacificado por meio da Súmula 404 do STJ
“é dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros”
.

Assim, entendo que não resta dúvida sobre o cumprimento do disposto no artigo 43, §2° do Código de Defesa do Consumidor pela requerida, tendo em vista que esta cumpriu com sua função de expedir a notificação prévia ao consumidor, inexistindo qualquer ato ilícito a ser atribuído à mesma, e consequentemente não há que falar em dever ressarcitório.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL C/C NULIDADE DE ATO JURÍDICO – INSCRIÇÃO DE NOME EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – ART. 42, § 2º, DO CDC – ENVIO COMPROVADO – ENDEREÇO INDICADO PELA INSTITUIÇÃO CREDORA – ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – INEXISTENTE – PRECEDENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.
I – Comprovada a prévia notificação do consumidor a respeito da inserção de seu nome no cadastro de inadimplentes, não há que se falar em violação ao art. 43, § 2º do CDC. II - E dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros (Súmula n.º 404/STJ). III - A obrigação do órgão de restrição ao crédito se restringe à notificação do devedor no endereço indicado pelo credor, não sendo de sua incumbência a averiguação dos dados apresentados pela parte interessada na negativação.
(TJ-MT 10147495220198110003 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 01/03/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/03/2023). (Destaquei).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA ENVIADA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento, por meio do Verbete Sumular 359, de que “cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder a inscrição”.
2. A obrigação se restringe ao envio de prévia comunicação ao endereço fornecido pela empresa credora, logo, não é responsabilidade da Apelada a averiguação dos dados apresentados pela parte interessada na anotação negativa. 3. Comprovado o envio da notificação para o endereço da devedora, o órgão mantenedor do cadastro exime-se de qualquer responsabilidade pois, de acordo com o Enunciado Sumular 404 do STJ, “É dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros”. 4. Não ficou comprovado o abalo na esfera moral capaz de justificar o acolhimento do pleito de indenização por dano moral.
(TJ-MT 10089981620218110003 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 26/01/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/01/2022). (Destaquei).

Dessa forma, não se vislumbra quaisquer elementos para se justificar a reparação por danos morais pretendida, devendo a sentença de origem ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto.

Majoro os honorários sucumbenciais fixados na origem para R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do artigo 85, §8° do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade ficará suspensa em virtude do Apelante ser beneficiário de gratuidade judicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024